Tribunal: TCU
Processo: 033.541/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gislaine Montanari Franzotti contra decisão que julgou irregular suas contas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Gislaine Montanari Franzotti contra o Acórdão 1532/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, 8o da Resolução-TCU 344/2022 e 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o acórdão recorrido; 9.2. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito; e 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao Ministério do Turismo.